Tribunal: TJDFT
Processo: 0717575-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais em relação os bancos réus e parcialmente procedente em relação à empresa intermediadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de condenar a instituição financeira acerca da responsabilidade civil das partes rés e indenizar a parte autora por retirada de valores e realização de empréstimo na conta da parte autora após fraude perpetuada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso dos autos, não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e o serviço prestado pela parte ré; também não há que se falar em qualquer vício de consentimento na contratação do empréstimo.
5. Resta claramente evidenciado que o prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e do segundo réu, ora apelado, incidindo a excludente de responsabilidade
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933047 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1932159 de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca da Primeira Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1926796 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT.